Tribunal: TJBA
Processo: 0004008-85.2010.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004008-85.2010.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: POSTO KALILANDIA LTDA

Advogado(s)
:
ALAN BARROS MEIRELLES

APELADO: MFP CONSTRUTORA EIRELI

Advogado(s)
:
MARCILIO MENEZES, JOSE BORGES BISNETO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ABASTECIMENTO EQUIVOCADO DE VEÍCULO A DIESEL COM GASOLINA COMUM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC). DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA RECONHECIDA (ART. 945, CC). REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA CONFIGURADO (SÚMULA 227/STJ). QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Posto Kalilandia Ltda contra sentença proferida pela 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedentes os pedidos formulados por MFP Construtora Eireli, condenando o réu ao pagamento de R$ 8.750,00 a título de danos materiais (já reduzidos em 50% por culpa concorrente) e R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de abastecimento equivocado de veículo Land Rover Discovery 3, movido a diesel, com gasolina comum, por preposto do estabelecimento réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório dos autos é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre o abastecimento equivocado e os danos ao veículo; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos materiais é proporcional ao prejuízo comprovado; (iii) determinar se a conduta do condutor do veículo, ao circular com o automóvel após ser advertido do erro, justifica a exclusão ou a redução adicional da responsabilidade do fornecedor; (iv) verificar se restou configurado o dano moral à pessoa jurídica autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A falha na prestação do serviço, consistente no abastecimento do veículo com combustível diverso do especificado pelo fabricante, constitui fato incontroverso, admitido pela própria ré em sua contestação (ID 48433370), configurando defeito na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC.

4.
O nexo de causalidade entre o abastecimento com combustível inadequado e as avarias no motor do veículo a diesel constitui fato notório, que independe de prova técnica específica (art. 374, I, CPC), sendo a relação de causa e efeito reconhecida tanto pela engenharia automotiva quanto pelo senso comum.

5.
O Apelante anuiu expressamente com o julgamento antecipado da lide (ID 407990218), não podendo alegar em sede recursal a insuficiência de prova técnica que ele próprio não requereu quando lhe foi oportunizada a produção de provas, operando-se a preclusão em seu desfavor.

6.
O consumidor não está obrigado a buscar a opção de menor custo para reparação do veículo, sendo-lhe lícito optar pela concessionária autorizada, razão pela qual o orçamento da concessionária Rota Premium constitui parâmetro adequado para a fixação dos danos materiais.

7.
O Juízo de primeiro grau já reconheceu a culpa concorrente do preposto da autora, nos termos do art. 945 do CC, reduzindo a indenização por danos materiais na proporção de 50%, de modo que o argumento recursal relativo ao duty to mitigate the loss já foi devidamente acolhido e ponderado na sentença.

8.
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), e a falha grave na prestação de serviço essencial que resulta na imobilização prolongada de veículo de alto valor e na necessidade de dispêndio significativo de tempo e recursos transcende o mero dissabor cotidiano, justificando a reparação.

9.
O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004008-85.2010.8.05.0250
, em que figuram como apelante
POSTO KALILANDIA LTDA
e como apelada
MFP CONSTRUTORA EIRELI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .